Tribunal: STF
Processo: ARE 1390513
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA SOLDADO DE FILEIRA DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO PORTADOR DE TATUAGEM. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. LIMITE MÁXIMO DE IDADE. POSSIBILIDADE. ART. 39, § 3º, PARTE FINAL DA CARTA MAGNA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E PROVIDO.



    I - A mera existência de tatuagem, por si só, não pode ser elemento de presunção de capacidade do candidato, porquanto, tal ilação viola preceitos constitucionais.



    II - O art. 39, § 3º, parte final da Constituição Federal permite que a legislação estabeleça requisitos diferenciados de admissão ao serviço público quando a natureza do cargo assim o exigir.



    III - A Lei Estadual nº 14.113, de 12/05/2008, dispôs sobre as condições específicas para ingresso na Polícia Militar, elencadas em seu art. 10, dentre as quais consta o limite de idade (igual ou superior a 18 anos e inferior a 30 anos). Trata-se de requisito razoável e compatível com a atividade a ser desenvolvida no exercício da função de segurança pública, que exige preparo físico e vigor.



    IV - O autor preenchia os requisitos previstos no momento da inscrição, estando dentro do limite exigido, não podendo ser alijado do certame, por exclusiva mora na realização das fases do concurso. Precedentes desta Corte de Justiça.



    V - Diferir a verificação da idade para a época da matrícula no Curso de Formação, fase final do concurso, equivaleria a submeter à vontade da Administração Pública a eliminação ou não do candidato, bastando, para tanto, antecipar ou atrasar o início do curso.



    VI - Ausência de violação à separação de poderes (art. 2º da CF), porque deve ser observada a oportunidade e a conveniência do ato administrativo, levando-se em conta a inarredável atribuição constitucional do Poder Judiciário de apreciar a legalidade ou ilegalidade do ato administrativo apontado como ilegal, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da CF.



    VII - O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, acolheu Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade e considerou como inconstitucional o art. 10, inciso II, alínea "a" da Lei 13.729/06.



    VIII - - Recurso Apelatório conhecido e provido, sentença integralmente reformada.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; 42, § 1º; e 142, § 3º, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O dispositivo estabelece a imprescindibilidade do concurso público para acesso aos cargos, cujas fases devem observar a natureza do cargo, preservando o princípio da reserva legal, segundo o qual os administrados somente estão obrigados a fazer o que está previsto em lei.



    Quanto aos pontos, prescreve o edital:



    3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INGRESSO NA PMCE



    (...)



    3.2. Ter, na data de matrícula do Curso de Formação Profissional, idade igual ou superior a mínima de 18 (dezoito) anos e inferior a 30 (trinta) anos.



    6.10. DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES



    (...)



    6.10.1.5. Pele e tecido celular subcutâneo: infecções bacterianas micóticas crônicas ou recidivas, micoses extensas, parasitoses cutâneas extensas, eczemas alérgicos cronificados ou infectados, expressões cutâneas das doenças auto-imunes, manifestações de doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas, cicatrizes deformantes que comprometam a estética ou função, hanseníase, tatuagem definitiva desde que visível como uso de quaisquer uniformes, cicatrizes inestéticas decorrentes de excisão de tatuagens e nevus vasculares.



    No entanto, a mera existência de tatuagem, por si só, não pode ser elemento de presunção de capacidade do candidato, porquanto, tal ilação viola preceitos constitucionais.



    (...)



    In casu, a tatuagem não impede o exercício da função de Soldado da PM, de maneira que essa exigência para acesso à função constitui quebra do princípio da legalidade, pois inexiste norma impositiva, bem como viola o princípio da isonomia, configurando discriminação na qual a Constituição busca afastar.



    (...)



    No caso ora analisado, o Edital nº 01/2008, publicado em09/06/2008, tornou público a abertura das inscrições para o concurso público de ingresso na carreira militar, na graduação de Soldado, elencando, dentre os requisitos para tanto, ter idade inferior a 30 (trinta) anos, na data de inscrição para o Curso de Formação.



    A regência editalícia de abertura do certame previu, ainda, que o concurso seria composto de 03 (três) fases (prova objetivo, inspeção de saúde (exame médico-odontológico, biométrico e toxicológico) e curso de formação profissional.



    Observa-se, entretanto, que as datas de inscrição para realização do Curso de Formação não foram estabelecidas previamente, causando prejuízos e dúvidas aos concorrentes, vez que existiam candidatos que possuíam menos de 30 (trinta) anos na data de inscrição, mas não na data da matrícula da primeira turma, como também certamistas que, embora possuíssem menos de 30 (trinta) anos ao tempo da convocação da primeira turma, não mais possuíam ao tempo das demais turmas.



    Portanto, o que se verifica é que o autor, nascido em 02/03/1979, fl. 19, no ato das inscrições do certame, cumpria o requisito 'idade', pois ainda não havia completado 30 anos, restando alijado do concurso apenas e tão somente porque houve demora na realização das fases.



    Assim, não seria isonômico o autor sofrer a penalidade de não ser incluído na corporação por atraso nas fases do concurso, vez que aprovado nas demais etapas, especialmente pelo fato de que no edital de abertura do certame não foram fixadas as datas de todas as etapas, suprindo o apelado, no momento da inscrição, todas as exigências para ingressar no quadro da Polícia Militar.



    (...)



    Ainda que o limite etário encontre arrimo na legislação e jurisprudência, tenho que, in casu, a solução dada pelo primeiro grau deve ser reformada. Na casuística, o promovente não pode ser prejudicado em virtude dos atrasos sofridos no concurso público, para os quais não contribuiu.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente